Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. IMPONTUALIDADE DESARRAZOADA DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 245,40, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no atraso de chegada ao destino final e ausência de assistência material.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Ademais, todos os componentes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. No caso, o autor/recorrido contratou transporte aéreo de passageiros junto à ré/recorrente, relativo ao trecho Porto Seguro – Brasília, com conexão em Salvador, com embarque inicial no dia 15/01/2021, às 00h40, e chegada ao destino final às 08h00, do mesmo dia (ID 26606475). Ocorre que, o primeiro voo, com destino a Salvador, atrasou aproximadamente 3 horas, o que levou à perda da conexão, sendo o autor/recorrido realocado para outro voo com partida prevista às 14h45, do dia 15/01/2021 (ID 26606481), sem, no entanto, o recebimento de qualquer auxílio material neste interregno, tal como alimentação e hospedagem.
6. Frise-se que, embora o primeiro trecho tenha sido operado pela companhia aérea Passaredo, tal fato não elide a responsabilidade da ré/recorrente, pessoa jurídica que emitiu os bilhetes aéreos e optou pelo sistema code share (compartilhamento), maximizando sua rentabilidade com o arranjo empresarial de voos operados por companhias diversas, facilitando e incrementando suas redes de fornecimento do serviço de transporte aéreo. Inafastável, na espécie, a caracterização dessas companhias na composição da teia de fornecimento, o que lhes impõe a responsabilidade solidária estatuída no art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo eventual discussão acerca da culpa relegada à ação regressiva.
7. Cumpre destacar, outrossim, que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
8. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelo autor/recorrido, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. Assim, demonstrados os gastos com alimentação (R$ 27,00 – ID 26606478) e com hospedagem (R$ 218,40 – ID 26606479), patente o dever de indenizar da ré/recorrente, retornando as partes ao estado anterior.
9. Embora o mero atraso de chegada ao destino final, no contrato de transporte aéreo, não induza necessariamente a um abalo de ordem moral passível de compensação, o caso sob exame reclama entendimento contrário. Isso porque, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique do autor/recorrido, pois, além da impontualidade superior a 14 horas, não foi dada a assistência material mínima para reduzir os desgastes físico-psicológicos advindos da falha na prestação do serviço, ainda mais porque o consumidor ficou à deriva no período da madrugada, tendo que encontrar solitariamente uma alternativa ao repentino abandono. Assim, resta configurada a situação fática a ensejar indenização por dano moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem em R$ 2.000,00.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de apresentação de contrarrazões.